Tribunal: TJPA
Processo: 0000298-94.2011.8.14.0016
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. JÃRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR A PRONÃNCIA. CONTRADIÃÃO NAS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MODALIDADE CULPOSA RECONHECIDA E AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÃTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÃTIMA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. SUBMISSÃO DO RÃU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÃRI. 1. A desclassificaÃ§Ã£o do crime de homicÃdio doloso para o crime de homicÃdio culposo encerra a competÃªncia do Conselho de SentenÃ§a para prosseguir no julgamento, (art. 5Âº, XXXVIII, âdâ, da ConstituiÃ§Ã£o Federal). 2. In casu, operada a dita desclassificaÃ§Ã£o pelos jurados, caberia ao Magistrado Presidente encerrar a votaÃ§Ã£o e proferir a decisÃ£o definitiva - art. 492, Â§Â§ 1Âº e 2Âº, do CÃ3digo de Processo Penal -, pois, o prosseguimento do julgamento, com a quesitaÃ§Ã£o e admissibilidade das qualificadoras do motivo fÃºtil e do recurso que dificultou a defesa da vÃtima, implica em vÃcio insanÃ¡vel e a consolidaÃ§Ã£o da nulidade absoluta, descrita no parÃ¡grafo Ãºnico do artigo 564 do CÃ3digo de Processo Penal, a qual nÃ£o se sujeita a preclusÃ£o. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000298-94.2011.8.14.0016
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE CHAVES (VARA ÚNICA DE CHAVES)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: DENGLER SACRAMENTO MORAES
ADVOGADOS: MAURO C. S. LIMA e SÔNIA MORAES LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. preliminar de NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE a modalidade culposa reconhecida e as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. nulidade absoluta configurada. submissão do réu a novo julgamento pelo tribunal do júri.
1.

A desclassificação do crime de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo encerra a competência do Conselho de Sentença para prosseguir no julgamento, (art. 5º, XXXVIII, ¿d¿, da Constituição Federal).
2.
In casu
, operada a dita desclassificação pelos jurados, caberia ao Magistrado Presidente encerrar a votação e proferir a decisão definitiva - art. 492, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal -, pois, o prosseguimento do julgamento, com a quesitação e admissibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, implica em vício insanável e a consolidação da nulidade absoluta, descrita no parágrafo único do artigo 564 do Código de Processo Penal, a qual não se sujeita a preclusão.
3
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 6ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência no dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
DENGLER SACRAMENTO MORAES
, por intermédio de seu patrono, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à Vara Única da Comarca Chaves, que impôs a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art.121, §2º, II e IV, do CP.

Consta da exordial acusatória, que no dia 01/01/2010, durante uma festa na localidade de Mocoões, o apelante ceifou a vida da vítima, com disparos de arma de fogo, atingindo-a pelas costas e por motivo fútil, após uma briga generalizada envolvendo várias pessoas que estavam na festa.

O apelante se envolveu em uma briga, com um homem de nome Roseberto, colega da vítima, e após uma troca de socos, tentou matá-lo, oportunidade em que foi contido pela testemunha de nome John Lennon. Horas depois, o denunciado reencontrou o grupo de amigos, com quem tinha brigado, sacou o revólver, e dessa vez atirou pelas costas da vítima Bruno Ferreira Trindade, matando-o.

Diante dos fatos, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu Denúncia contra o apelante, pelo crime descrito no art.121, §2º, I e IV do CP.

A Denúncia foi recebida em 28/11/2011 (fl. 05) e após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente pelo delito descrito no art. 121, §2º, II e IV, do CP (fls.126/130).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença deliberou pela culpabilidade do recorrente, sendo condenando-o (fls.170/173).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de (fls. 173-verso).

Em suas razões (fls. 179/181), argui a preliminar de nulidade absoluta do julgamento, alegando que os jurados ao responderem negativamente ao 3º quesito, acolheram a tese defensiva sustentada em plenário, isto é, de desclassificação do homicídio qualificado para o culposo.

Afirma em abono a sua argumentação, que no 3º quesito foi feita a indagação
¿
O RÉU QUIS OU ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR A MORTE DA VÍTIMA
¿
os jurados por maioria responderam
¿
NÃO
¿
. Assevera que a rejeição a tese defensiva somente ocorreria caso os jurados tivessem respondido
¿SIM¿
, ou seja, confirmando o dolo, na conduta do apelante.

Pontua que, acaso verificado ¿erro¿ ou ¿equivoco¿ por parte dos jurados, o Presidente do Júri deveria ter adotado

as providências previstas no art.
490
do
CPP
, o que não ocorreu, razão pela qual, houve a votação dos demais quesitos, com a consequente condenação do apelante pelo crime de homicídio duplamente qualificado.

Diante desse cenário, a defesa sustenta restar consolidada a nulidade absoluta da r. decisão prevista no art. 564, parágrafo único do Código de Processo Penal, a qual, pede que seja reconhecida e declarada com a consequente submissão do réu a novo julgamento.

No mérito, aduz que, a decisão que condenou o réu é contrária as provas dos autos, pois o arcabouço existente no caderno processual aponta, induvidosamente, que ele agiu em legítima defesa, motivo pelo qual requer a nulidade da decisão recorrida, a fim de que seja novamente submetido a julgamento perante o Júri Popular
.

Por fim postula, para que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (fls. 187/196), o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer da douta Procuradoria de Justiça (fl. 199).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 201/204).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Cumpre analisar a preliminar de nulidade do julgamento, decorrente da contradição às respostas dadas aos quesitos. Sem delongas, afirmo que razão assiste a defesa.

Destarte, ao fazer a análise do termo de votação (fls. 166/164), constata-se a ocorrência de nulidade absoluta da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, haja vista a contradição dos quesitos e as respostas apresentadas pelos jurados, conforme se observa do termo de votação constante às fls. 166/167,
in verbis
:
1º (...)
MATERIALIDADE DO FATO
: No dia 01/01/2010, na localidade Mocoões, zona rural deste município de Chaves, a vítima Bruno Ferreira Trindade foi atingida por um disparo de arma de fogo causando-lhe a morte, conforme descrito na certidão de óbito de fl. 64?
SIM (X)
(_) NÃO
2º (...)
AUTORIA
: O acusado DENGLER SACRAMENTO MORAES foi o autor do disparo de arma de fogo que causou à morte da vítima?
SIM (X
)
3º (...)
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO CULPOSO
: O réu quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima?
(X) NÃO
4º (...): O jurado absolve o acusado:
(X) NÃO
5º
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
: O acusado matou a vítima em decorrência de mesma ter soltado o boi do réu, pois dizia que era objeto de furto?
(X) SIM
6º (...)
QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
: A conduta do acusado dificultou a defesa da vítima, na medida em que foi atingida pelas costas por um disparo de arma de fogo desferido pelo acusado?
(X) SIM

Da leitura da ata de julgamento, verifica-se que defesa do apelante exercida pelo, Dr. Hilário Carvalho Monteiro Junior, sustentou duas teses em plenário ¿legitima defesa própria e desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo.¿ (fl. 173), por essa razão, o Juiz presidente da sessão, nos termos do art. 483, §4º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/08, formulou o 3º (terceiro) quesito, nos seguintes termos: ¿3º (...)
O réu quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima?¿

Ao votarem o referido quesito, os jurados responderam ¿
NÃO¿
, conforme demonstra o termo de votação acima reproduzido, ou seja, os jurados acolheram a tese desclassificatória sustentada pela defesa, considerando que a pergunta ao referido quesito
é afirmativa
, portanto se tivesse respondido ¿
SIM¿
confirmaria o dolo na conduta do apelante.

Contudo, embora os jurados tenha acolhido a tese desclassificatória o magistrado
a quo
, deu sequência à votação dos demais quesitos,
sobre a absolvição (4º quesito
) em seguida,
os (5º e 6º quesitos)
atinentes
às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Assim, agindo o Juiz presidente, incorreu em erro, considerando que, da resposta ao 3º quesito, obteve-se a desclassificação do crime de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo, por essa razão, encerrada a competência do Conselho de Sentença para prosseguir no julgamento, (art. 5º, XXXVIII, ¿d¿, da Constituição Federal).

Portanto, após a votação do 3º quesito, em que foi acolhida a tese desclassificatória, o Magistrado
a quo
, nos termos do art. 492, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/08, deveria ter encerrado a votação e proferido sentença, tendo por objeto o crime resultante da desclassificação.

Ademais, embora da ata do julgamento pelo Tribunal do Júri, acostada às fls. 172/173-verso dos autos, não seja possível identificar protesto da defesa em relação ao prosseguimento da votação dos demais quesitos pelo Juiz Presidente, a regra disposta no art. 571, VIII do CPP, segundo a qual ¿as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem¿, é excepcionada em caso de nulidade absoluta, afastando a preclusão.

No caso ao que parece os jurados ao responderem negativamente ao referido quesito, assim procederam, por entender que estariam rejeitando a tese da defesa, isto é, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo.

Ora, nos casos em que a redação dos quesitos causa perplexidade aos jurados, confundindo-os, induzindo-os a erro, supera-se a eventual preclusão derivada da ausência de arguição do vício em plenário, em virtude da existência de nulidade absoluta que não se convalida e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Acerca do tema, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. QUESITO COMPLEXO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAIR O VEREDICTO DOS JURADOS. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Embora a impugnação à formulação dos quesitos deva ocorrer no julgamento em Plenário, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão, tal entendimento não se aplica às nulidades absolutas, como na hipótese. Precedentes desta Corte Superior.
2. No Júri, os quesitos devem ser formulados em proposições simples e bem definidas, para que possam ser respondidos com suficiente clareza, de modo a não causar nos jurados leigos dúvidas ou perplexidade. Assim, quesitos complexos ou com formulação deficiente geram a nulidade do julgado, como corretamente entendeu o acórdão de apelação impugnado.
3. Habeas corpus denegado. (HC 112.492/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 5T, j. 18/02/2010, DJe 15/03/2010).

No mesmo sentido, trago a colação decisão emanada desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFÍCIO. AVERIGUADA CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DADAS PELO JÚRI POPULAR NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS. NECESSIDADE DE ANULAR O FEITO PARA QUE NOVO JULGAMENTO SEJA PROCEDIDO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 564 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES CITADOS. PREJUDICADAS AS TESES APRESENTADAS PELOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(ApCrim, nº 2015.03352676-11, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 03/09/2015, Ac. nº 150.910, DJe 16/09/2015)

Dessa forma, na esteira dos precedentes apontados, imperioso o reconhecimento e decretação da nulidade do julgamento, por força do que prevê o parágrafo único do artigo 564 do Código de Processo Penal, a qual por ser de natureza absoluta não se sujeita a preclusão, a despeito da inércia da defesa durante a sessão plenária, até porque se está diante de um vício insanável.

Ante o exposto, conheço do recurso, acolhendo a preliminar de nulidade absoluta do Julgamento proferido pelo Júri Popular, determinando que o apelante
DENGLER SACRAMENTO MORAES
, seja levado a novo julgamento.

É o meu voto.
Belém, 22 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM